Tribunal: TJMT
Processo: 0012424-42.2015.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012424-42.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Emprego de Processo Proibido/Substância não permitida]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), RICARDO LAZAROTTO - CPF: 005.311.981-97 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – ARTIGO 54, § 2ª, INCISO V, DA LEI Nº. 9605/98 – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA – SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – POLUIÇÃO OCASIONADA PELO DESCARTE IRREGULAR DE PRODUTO QUÍMICO NO MEIO AMBIENTE - CONDUTA QUE SE ADÉQUA AO TIPO PENAL EM DISCUSSÃO – CRIME FORMAL QUE DISPENSA COMPROVAÇÃO DE DANO À SAÚDE HUMANA – CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR NOS AUTOS QUANTAS VEZES O DELITO FOI COMETIDO – FRAÇÃO MÍNIMA QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O tipo penal capitulado no artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei nº. 9.605/98 se refere à poluição de qualquer natureza, o descarte inadequado e em desconformidade com a lei, de produto químico prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana.

N
ão havendo a possibilidade de aferir com segurança, quantas vezes a ação delitiva foi cometida, é imperativo a fixação da continuidade delitiva em sua fração mínima, de 1/6 (um sexto).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ricardo Lazarotto, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Penal n°. 12424-42.2015.811.0010, o condenou o como incursos nas penas do artigo 54, § 2°, (poluição ambiental), da Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), sendo a pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistente em prestações de serviços à comunidade e de prestação pecuniária.

Em suas razões de recurso o apelante alega que há ausência de materialidade, pois ausente prova de efetivos danos à saúde humana. Sustenta que o crime exige a realização de perícia oficial para comprovar que a poluição foi capaz de causar danos para a saúde humana, pretendendo sua absolvição. Subsidiariamente requer seja alterada a fração de aumento da continuidade delitiva para a mínima de 1/6 (um sexto).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, protesta pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, rechaçando os argumentos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta dos autos que no dia 03 de setembro de 2015, por volta das 15h00min, no estabelecimento localizado na Avenida Antonio Ferreira Sobrinho, s/n, Bairro Santa Rita, neste município e Comarca de Jaciara/MT, o acusado RICARDO LAZAROTTO, com consciência e vontade, lançou resíduos líquidos diretamente no solo, por várias vezes, em continuidade delitiva, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, a Policia Militar ambiental realizava inspeção no estabelecimento “Lava jato Stock Car”, de propriedade do denunciado.

Durante a vistoria, foi verificado que resíduos líquidos produzidos pelo Lava Jato eram armazenados de forma inadequada, além se serem ainda lançados diretamente no solo sem qualquer tratamento, visto que as caixas separadoras não tinham o tamanho adequado para suportar o volume que era produzido pelo estabelecimento.

Foi verificado ainda, que nas instalações não havia canaletas para realizar as drenagens necessárias dos detritos dispensados, provocando alto risco de contaminação não somente do solo, mas das possíveis fontes de água (lençóis freáticos), pois esses resíduos continham componentes químicos prejudiciais ao meio ambiente.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Sustenta o turno defensivo que o apelante/réu faz jus a sua absolvição por ausência de elementos de demonstrem a materialidade e a autoria delitivas.

O delito está descrito no artigo 54, § 2º, V da Lei nº. 9605/98 da seguinte forma:

“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

§ 2º Se o crime:

(...)

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.”

No que se refira ao delito ora tratado, esclarecem Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel na obra Lei de Crimes Ambientais de 2015, que o tipo penal contido no artigo 54 da Lei nº. 9605/ refere-se à poluição de qualquer natureza: atmosférica (ex. emissão de monóxido de carbono por motores de veículos e emissão de clorofluorcarbonetos (CFC) na utilização de aerossóis); hídrica (ex. lançamentos de produtos químicos, de resíduos animais, de fertilizantes agrícolas, de petróleo e derivados, etc.); térmica (lançamento de substâncias que causem aumento da temperatura da água, com a diminuição dos níveis de oxigênio e mortandade de animais); do solo (ex. lixo tóxico, amianto ou asbesto, etc.), sonora, etc.

A materialidade delitiva demonstra-se pelo auto de prisão em flagrante delito (id 17933474), boletim de ocorrência (id 17933475, 17933476, 17933477, 17933478), relatório técnico (id 17933476), auto de inspeção (id 17933479).

Dando prosseguimento a análise dos autos, constato que não somente a materialidade delitiva que encontra-se presente, mas também a autoria delitiva também é evidente, ainda que o réu negue o cometimento de modo pouco usual, sendo que confessou o delito, porém afirmando desconhecer que estaria agindo à margem da lei.

Em seu depoimento, o acusado/apelante confessou os fatos a ele imputados, dizendo que era leigo no assunto sobre a legislação ambiental, sendo que não sabia as adequações que deviam ser realizadas.

Disse ainda, nunca ter sido notificado ou instruído como se proceder com as adequações em seu estabelecimento, sendo certo que já havia trabalhado antes com lava jatos e nunca teve licença para tanto.

Ao ser ouvido em Juízo, a testemunha ODAIR ALVES OLIVEIRA disse que estavam realizando fiscalização nos empreendimentos do município, quando se depararam com o lava jato do acusado e, em seguida, começaram a fiscalização no mesmo. Assim, puderam verificar que o referido empreendimento estava em desacordo com as normas técnicas e legislações em vigor no que tange ao funcionamento do empreendimento, bem como o acusado não detinha nenhum documento expedido por algum órgão autorizando o funcionamento do estabelecimento, nem as licenças necessárias.

Disse ainda, que os resíduos líquidos e sólidos eram lançados diretamente no solo, sem qualquer tratamento, e ainda, foi verificado que as caixas separadoras estavam totalmente cheias de resíduos líquidos e sólidos e que o réu utilizava produtos químicos como Solopan, totalmente prejudicial ao solo.

A testemunha DEMILSON VIEIRA MORAIS declarou que ao realizarem fiscalização no Lava Jato Stock Car, ocasião em que foi constatado que os resíduos líquidos produzidos pelo estabelecimento eram armazenados de forma inadequada, bem como parte desses resíduos eram lançados diretamente no solo, sem qualquer tratamento.

A testemunha PM APARECIDO disse que, após realizarem uma fiscalização no empreendimento do acusado, foi constatado a presença de resíduos sólidos expostos de maneira inadequada, além do que o acusado não apresentou nenhuma documentação de licença do lava jato.

Assim, fica evidente que a conduta contrária ao disposto em lei foi praticada pelo apelante/réu, no sentido de lançar resíduos tóxicos ao meio ambiente no solo, por haver um inadequado manejo e descarte do material utilizado, no caso solopan, nas atividades de lavagem de veículos no estabelecimento comercial Lava Jato.

O turno defensivo, busca sustentar a tese de que não houve constatação de efetivo dano ao meio ambiente ou à saúde pública, por meio de perícia técnica, o que impossibilitaria a condenação do réu/recorrente.

Nesse ponto, tenho que não se sustenta o caminho defensivo escolhido, vez que o crime em questão, é um delito formal.

No tocante ao aspecto formal do delito, dispensando a efetiva demonstração de prejuízo à saúde humana, tal compreensão está ancorada em precedente firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n.9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia.

Embargos de Divergência providos, recurso especial desprovido.” (EREsp 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018)

Dessa forma, caracterizado o crime formal quando resultar em danos à saúde humana que, por se tratar de crime de perigo, não exige a ocorrência do dano para estar configurado, sendo suficiente a demonstração da exposição do bem jurídico à perigo.

Na hipótese sob análise, tem-se que o perigo é de natureza formal, isto é, não necessita que ocorra o dano em si, mas sim, a produção da poluição de qualquer natureza em níveis tais que ocasionem ou possam ocasionar danos à saúde humana.

Assim, evidenciada a ocorrência do ilícito ambiental, decorrente do lançamento de resíduos líquidos no solo do estabelecimento comercial denominado Lava Jato Stock Car em desconformidade com as exigências estabelecidas na legislação de regência.

DA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CONTINUIDADE DELITIVA.

O apelante pleiteia ainda a reforma da sentença para que seja majorada a pena em apenas 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva.

Constato que o magistrado estabeleceu a fração de 2/3 (dois terços), em razão das constantes delitivas contra o meio ambiente.

Todavia, analisando os autos, não constato, ou seja, não está evidenciado que o réu constantemente e de forma sucessiva promovia o delito de descarte de substância prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana, visto que na confissão do acusado não consta isso, e nos depoimentos das testemunhas, esses disseram que em uma operação de fiscalização do município, se depararam com o estabelecimento Lava Jato e constaram o descarte inadequado de produto químico prejudicial ao solo e à saúde pública, porém sem esclarecer se em outros momentos, foram promovidas fiscalizações que constataram o cometimento do crime anteriormente e por quantas vezes.

Assim, não é viável a aplicação da fração máxima de aumento da pena em razão da continuidade delitiva, razão pela qual a estabeleço no patamar inicial de 1/6 (um sexto).

A pena-base aplicada pelo magistrado sentenciante, foi a mínima prevista em lei, de 01 (um) ano de reclusão, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Na segunda fase não existem atenuante ou agravantes à serem consideradas.

Na terceira fase, em razão da nova fração encontrada de 1/6 (um sexto) para a continuidade delitiva, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena não é alterado, mantendo-se o aberto.

Mantenho também a substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, consistindo em prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, na busca da reintegração do sentenciado a comunidade e como forma de lhe promover a autor estima e compreensão do caráter ilícito de sua conduta.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para alterar a fração de aumento da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena final em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, consistindo em prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária, mantendo inalterados os demais pormenores da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020